Tribunal: TCU
Processo: 032.260/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8293/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.260/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Josefa Carlos de Oliveira (XXX.439.748-XX); Marcos Wagner da Cunha (XXX.586.678-XX); Roberto Rega Lobo (XXX.881.658-XX); Valdemar Sato (XXX.857.668-XX); Vera Mercadante Oliva (XXX.885.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do INSS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.